Tribunal: STF
Processo: HC 220062
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.9.2022, por Gisele de Oliveira Lima e outros, advogados, em benefício de Maysa Ferreira de Oliveira Xavier, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.6.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 745.004/SP.



    No acórdão objeto da presente impetração, manteve-se decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 745.004/SP no Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de incidência da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Aquela ação teve como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Esta a ementa do julgado apontado coator:



    “PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 691/STF. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA.



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus ante decisum que indefere liminar no writ precedente, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), o que não ocorre na espécie.



    2. Com efeito, a fundamentação utilizada para indeferir a prisão domiciliar à agravante mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima. A decisão impugnada ressaltou que ‘os averiguados foram surpreendidos com grande quantidade de droga e em circunstâncias que aparentemente indicam o tráfico. As circunstâncias específicas do caso concreto recomendam a decretação da prisão. Em relação à Maysa, verifica-se que supostamente praticou o crime na presença de seu filho menor, o que coloca em risco a integridade física da criança, bem como afirmou residir em outro estado.’ (e-STJ fl. 123). Destacou também o Tribunal de origem, na decisão que indeferiu o pedido liminar, que a agravante, ‘que reside em outro Estado (Mato Grosso do Sul), foi presa e denunciada como incursa no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 (fls. 101/102) pelo transporte de grande quantidade de drogas (fls. 29/30), pelas quais receberia R$ 8.000 (fls. 44). Ademais, declarou que sua genitora estava se deslocando para o local da prisão para buscar seu filho (fls. 44), que estava em sua companhia no momento da prisão (fls. 52/53). Assim, há motivos para justificar que se aguardem as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, pois é necessária análise cuidadosa dos fatos e documentos, que deverão ser apreciados pela C. Câmara.’ (e-STJ fl. 45). Tais circunstâncias, neste juízo perfunctório, evidenciam a necessidade da segregação cautelar como forma de assegurar a ordem pública e a conveniência de instrução criminal.



    3. Agravo regimental desprovido” 



    2. Os impetrantes alegam que a paciente “foi presa em flagrante delito porque, segundo consta da denúncia no dia 18 de maio de 2022, por volta das 12 horas e 10 minutos, na Rodovia SP 280 (Castelo Branco), altura do km 74, City Castello, na cidade de Itu, transportava em uma mala, 6 (seis) tijolos de cocaína, com peso aproximado de 6.261g (seis mil, duzentos e sessenta e um gramas), infringindo o disposto no art. 33, caput, cc artigo 40 da Lei 11.343/06” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Noticiam que “a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva” e, “diante de tal decisão (...)[,] propôs-se Habeas Corpus perante ao Tribunal ‘a quo’, requerendo fosse concedida a prisão domiciliar a Paciente, o qual foi denegado” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Afirmam que, “não concedida a liminar[,] propôs-se Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. O pleito foi denegado (...)” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    Asseveram que, “mesmo considerando que o TJSP negou em definitivo posteriormente, é evidente que toda e qualquer decisão do Superior Tribunal de Justiça não seria modificada, [uma] vez que o julgado considerou tratar-se de situação excepcionalíssima pelo fato do filho estar com ela no momento da prisão” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Sustentam que, “no caso destes autos, há ilegalidade flagrante, abuso de poder e teratologia a autorizar a concessão de ofício, uma vez que afronta o decidido no Habeas Corpus de repercussão geral sob nº 143.641/SP, violando a regra da prioridade absoluta do melhor interesse dos menores” (fl. 8, e-doc. 1).



    Salientam que “o art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. Seja concedida a ordem de Habeas Corpus, liminarmente, em favor da Paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, e a consequente expedição de alvará de soltura, com amparo no artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal de 1988, e artigo 648 do Código de Processo Civil;



    2. Ou concedida à liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, no que for mais favorável a Paciente, inclusive a prisão domiciliar e/ou monitoramento eletrônico, caso entenda que outras medidas não sejam suficientes, expedido o competente alvará de soltura;



    3. Não sendo o entendimento da concessão da liberdade provisória, requer a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do CPP;



    4. Postula ainda, se sobrevier a negativa dos pedidos anteriores, sob a égide do artigo 318, incisos III e V, do CPP, a substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar;



    5. Requer ainda o regular prosseguimento do feito com a ratificação da liminar concedida, decretando-se a liberdade provisória a Paciente” (fl. 25, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Em 13.9.2022, os impetrantes deste habeas corpus ajuizaram, no Supremo Tribunal Federal, em benefício da paciente, o Habeas Corpus n. 220.061 contra o mesmo julgado objeto da presente impetração e com idêntica pretensão de revogação da prisão preventiva imposta à paciente ou a substituição da custódia cautelar pela segregação domiciliar.



    O Habeas Corpus n. 220.061 veio-me distribuído em 14.9.2022, tramitando neste Supremo Tribunal.



    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora